Tribunal: TJES
Processo: 5003926-13.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003926-13.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THIAGO DUARTE DA SILVA PEREIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003926-13.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THIAGO DUARTE DA SILVA PEREIRA, ROBERT SMIT TEOFILO ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459
Advogados do(a) RECORRENTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069, CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676, JEFFERSON PALUCI BARBOSA - ES30451

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. IMPRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Robert Smit Teófilo Rocha e Thiago Duarte da Silva Pereira contra a decisão que os pronunciou para serem julgados pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa de Thiago pleiteou o reconhecimento de diversas nulidades, a impronúncia e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva. A defesa de Robert solicitou a impronúncia. A decisão recorrida foi mantida pelo juiz, e o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há fundamentos para: (i) anular a denúncia por inépcia ou ausência de justa causa; (ii) declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico e dos depoimentos de testemunhas; (iii) anular o processo por cerceamento de defesa; (iv) impronunciar os réus por insuficiência de provas; (v) afastar as qualificadoras do crime de homicídio; e (vi) revogar a prisão preventiva de Thiago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há inépcia da denúncia, pois ela preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a superveniência de sentença de pronúncia inviabiliza o reconhecimento de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a persecução penal.

4. Não há nulidade no reconhecimento fotográfico, pois eventuais irregularidades na fase inquisitorial não contaminam a fase judicial, especialmente quando há reiteração de oitiva em juízo e possibilidade de contraditório. A nulidade do depoimento de um policial não se sustenta, pois ele apenas consultou breves anotações, conduta permitida pelo Código de Processo Penal. A substituição de testemunhas não ocorreu, pois se tratam de testemunhas de juízo, o que é uma iniciativa instrutória legítima.

5. Não houve cerceamento de defesa, já que o indeferimento de diligências não suprimiu provas essenciais, mas apenas impediu ações redundantes ou especulatórias.

6. A impronúncia dos acusados é inviável. A decisão de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade do crime, comprovada por laudo de exame cadavérico e de local de crime, e indícios suficientes de autoria. O princípio do

in dubio pro societate

prevalece nesta fase, e os depoimentos de testemunhas, que se complementam e corroboram as investigações, fornecem indícios suficientes de que os réus são os autores do crime. Os indícios são reforçados pela rivalidade entre as facções de tráfico de drogas da vítima e dos réus, as características físicas apontadas por testemunhas (tatuagem no pescoço de Robert e cabelo descolorido de Thiago), e o temor das testemunhas em depor formalmente devido à periculosidade dos acusados.

7. O afastamento das qualificadoras é inviável neste momento. A surpresa e a impossibilidade de defesa da vítima, que estava desarmada e embriagada, o fato de o crime ter sido cometido em um local com outras pessoas (perigo comum), e a motivação por disputa de tráfico de drogas (motivo torpe) são indícios que devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença.

8. A revogação da prisão preventiva de Thiago não se justifica, pois a decisão de custódia foi mantida com base nos requisitos da prisão preventiva, e a pronúncia do réu, que torna o processo apto para o júri, reforça a necessidade de manutenção da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ROBERT SMIT TEOFILO ROCHA e THIAGO DUARTE DA SILVA PEREIRA,
inconformados com a r. decisão que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, em decorrência da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa de Thiago pugna pelo reconhecimento das seguintes nulidades: inépcia da denúncia; ausência de justa causa; nulidade do reconhecimento fotográfico; nulidade do depoimento do policial civil Juscelino Merlo, eis que o mesmo teria consultado apontamentos; nulidade da oitiva do Delegado de Polícia André Jareta; e nulidade por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de requerimento de diligências. Ademais, pleiteia a reforma da decisão proferida, almejando a sua impronúncia. Subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras reconhecidas e pela revogação da sua prisão preventiva.

Já a defesa de Robert pleiteia a reforma da decisão proferida, almejando a sua impronúncia.

Contrarrazões (id. 14814218) pelo improvimento dos recursos.

Em análise de retratação, o douto Juiz prolator da decisão a manteve por seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial (id. 15782448), por intermédio da procuradora Carla Stein, pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003926-13.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THIAGO DUARTE DA SILVA PEREIRA, ROBERT SMIT TEOFILO ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459
Advogados do(a) RECORRENTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069, CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676, JEFFERSON PALUCI BARBOSA - ES30451

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

[...]

Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 02 de outubro de 2021, por volta das 22h5Omin, na Rua Abílio Oliveira Santos, Bairro Rio Preto, nesta Cidade, com intenção de matar e fazendo uso de uma arma de fogo, calibre 380mm (trezentos e oitenta). Os denunciados ROBERT e THIAGO, em comunhão de ações e desígnios entre si, efetuaram 08 (oito) disparos contra a vítima Reginaldo Gomes, causando-Ihe a lesão que foi a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 89 e laudo de exame de local do crime de fls. 208/222.

De acordo com Os autos, a vítima possuía histórico prisional e estava envolvido com o tráfico de drogas do bairro chapadão, Serra/ES, enquanto os denunciados eram envolvidos com tráfico de drogas no Bairro Gaivotas, na mesma cidade, havendo grande rivalidade entre eles.

Extrai-se que, meses antes dos fatos, no dia 13/06/2021, Reginaldo já havia sido vítima de tentativa de homicídio, tendo o mesmo confidenciado a sua irmã que o autor teria sido o denunciado ROBERT.

Destaca-se, também, que dias antes de ser executada, a vítima teria relatado a testemunha Felipe, que havia sido ameaçado de morte por ROBERT.

Segundo os autos, a vítima estava em um bar na localidade de Rio Preto, próximo a várias pessoas, quando as denunciados se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, executando-a.

Extrai-se, portanto, que o homicídio foi praticado por motivo torpe, em virtude de disputa pelo controle do tráfico de drogas.

Do mesmo modo, restou demonstrado que o crime foi praticado por meio que resultou perigo comum aos frequentadores do bar onde a vítima se encontrava.

Por fim, verifica-se que o homicídio foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida pelos atiradores, enquanto estava em um bar, embriagada e desarmada, sem possibilidade de esboçar qualquer reação defensiva.

[...]

No que tange à
inépcia da denúncia e a ausência de justa causa
, entendo que não assiste razão à defesa.

Isso, pois, a denúncia preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a qualificação dos acusados, a exposição do fato criminoso, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a prolação da sentença de pronúncia, inviabiliza o reconhecimento de eventual inépcia da denúncia ou ausência de justa causa. Senão vejamos:

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado. Inépcia da denúncia . Tese superada. Pronúncia. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Excesso de linguagem. Inexistência. Qualificadoras. Afastamento. Impossibilidade. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Supressão de instâncias. Réu foragido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).
1. O entendimento do STF é de que a “superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia.
Precedentes” ( HC 171.384-AgR, Rel. Min. Nunes Marques) . 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri”[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” ( HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia) . 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que “[n]ão há falar-se em excesso quando, verificado o comedimento da linguagem, sob o ângulo dos termos da pronúncia, o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação” ( HC 160.698, Rel. Min . Marco Aurélio). 4. O afastamento ou reconhecimento “da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida ( HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis ( HC 108 .374, Rel. Min. Luiz) ( HC 126542 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015) . (...) A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus” ( HC 162.122-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes) 5 . Quanto à manutenção da prisão preventiva e do alegado excesso de prazo, as matérias não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame por este Tribunal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 6. O entendimento do STF é de que “a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” ( RHC 118.011, Rel . Min. Dias Toffoli). 7. Agravo regimental a que se nega provimento .

(STF - RHC: 207996 SP 0299397-93.2020.3.00 .0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/02/2022)

Já quanto à
nulidade do reconhecimento fotográfico
, ressalto que já se encontra consignado que eventuais irregularidades em sede inquisitorial não contaminam a fase judicial, especialmente quando há reiteração de oitiva em juízo e possibilidade plena de contraditório.

Ainda que se alegasse inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP, trata-se de nulidade relativa, que demanda demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu
in casu
.

No que diz respeito à
leitura do depoimento
, em análise aos autos pode-se constatar que a testemunha
PC Juscelino Merlo fez apenas uma breve consulta a apontamentos, não havendo nenhuma leitura integral de texto preparado anteriormente
, portanto, conduta está expressamente autorizada pelo parágrafo único do artigo 204 do CPP.

Quanto à alegada
substituição de testemunhas
, esta não existiu, uma vez que se trata de testemunhas de juízo, ou seja, advém de iniciativa instrutória judicial legítima, expressamente consignada na ata de audiência, com ciência das partes e com oportunidade de inquirição pela defesa.

Sobre a alegação de
cerceamento de defesa
, informo que nas fotos apresentadas pela acusação não restaram dúvidas de que o indivíduo da foto era de fato o réu Thiago, assim, pouco importando o contexto ou eventual banco de dados em que possa ter sido encontrada.

Neste sentido, o indeferimento não cerceou a defesa, porquanto não suprimiu prova essencial, mas apenas obstou diligências redundantes ou meramente especulatórias.

Finalmente, as defesas pugnam pela
impronúncia dos acusados
, por insuficiência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia dos réus é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Ao analisar minuciosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado primevo salientou a materialidade do crime por meio do laudo de exame cadavérico de fls. 92 e pelo laudo de local de crime de fls. 211/225.

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio de alguns depoimentos que abaixo exponho:

“(...) que o Dr. Sperandio recebeu uma informação de um colaborador, dando conta que havia ocorrido um homicídio e quem havia matado a vítima eram “Smit” e “Xerequinha”; que então identificaram os dois e perceberam que os dois acusados eram traficantes do Bairro Gaivotas; que o “Smit” era o chefe do tráfico de drogas e o “Xerequinha” era seu subordinado; que houve um desentendimento entre as partes por causa de um jogo do flamengo; que as partes assistiram juntos em um bar e nesse dia a vítima disparou um tiro para o alto; que foi decretada uma “guerra”; que um tal de “Leo Bay”, que também não gostava do “Smit”, juntou com a vítima; que, logo depois de um tempo, o “Smit” mandou que executassem a vítima e o “Leo Bay”, mas não conseguiram; que algum depois conseguiram executar a vítima; (...); que tem uma teoria de que o Felipe, sobrinho da vítima, teria levado ela ao bar para que fosse executada; que os executores foram “Smit” e “Xerequinha”; que esse crime ocorreu em frente a um bar e que como os dois acusados são muitos perigosos, ninguém quis depor contra eles; que mesmo com medo dos acusados, o Dr. Sperandio tinha alguns colaboradores que ajudaram na investigação, informando alguns pontos importantíssimos que levaram aos acusados “Smit” e “Xerequinha”; que não teve tempo da vítima reagir para tentar se defender, pois ela foi pega de surpresa; que confirma todos os relatórios e depoimentos dos autos; que foram apreendidas duas armas com os acusados; que a Polícia Civil compareceu ao local do crime no dia seguinte; que as informações chegaram através do delegado, porém não foi registrada nenhuma testemunha sigilosa; que assinou os relatórios, porém não participou dos depoimento das testemunhas; que não participou da investigação de Fundão, mas leu os relatórios deles e lá fala que quem tentou matar o Reginaldo foi a “Cazoi” e o “Galo Cego”; que em momento algum foi citado o nome do Thiago Duarte e nem do Robert Smit; que no local do crime não tinha nenhum tipo de monitoramento; que o depoente não sabe dizer se uma das armas que foi apreendida foi encontrada com Thiago; que não se recorda se na delegacia as testemunha reconheceram os acusados como os autores do crime; que o depoente não sabe se a vítima já registrou algum boletim contra os acusados; que Rio Preto fica uma parte em Aracruz e a outra parte em Fundão, mas que esse crime ocorreu na parte de Aracruz; que a vítima morreu no local; que as testemunhas ouvidas na delegacia não prestaram nenhuma informação importante, todos alegaram que não viram nada; que as únicas informações que a polícia civil conseguiu foram através das testemunhas anônimas passadas pelo Dr. Leandro Sperandio; que os dois acusados negaram o crime; que foi feito um levantamento das passagens dos acusados e os dois tinham vários boletins registrados contra eles; que esse colaborador do Dr. Sperandio ficou sabendo do crime porque uma pessoa que presenciou os fatos naquela noite contou para ele (...)”. (Testemunha PCES Julcelino Antônio Merlo, às fls. 314-mídia).

“(...) que participou da investigação desses autos; que começaram a investigar os dois acusados como autores do crime, pois as pessoas que estavam ao redor e a irmão da vítima afirmaram que os dois acusados eram realmente os autores do crime; que as pessoas ficaram com medo de depor porque os dois acusados fazem parte do tráfico de drogas na Serra, no bairro Nova Almeida; que os apelidos que foram colhidos foram realmente do Robert Smit e do Thiago Duarte; que pelo que ficou sabendo o Robert Smit era o chefe do tráfico de drogas no bairro Gaivotas e o Thiago era seu subordinado; que esse grupo é bem grande e que além do “Smit” têm outros nomes que são relacionados como chefes desse grupo, como “Bocão”, “Galo Cego” e o “Cazoi”; que na tentativa que ocorreu anterior a essa, quem estava no controle era o “Cazoi” e o “Galo Cego”, que também são chefes do grupo; que essa rixa existia porque a vítima também era envolvida com o tráfico de drogas em Praia Grande e entre eles havia uma guerra por causa de espaço, de poder, e um querendo ser maior do que o outro; que o crime ocorreu em um bar no bairro Rio Preto e esse bar estava cheio, mas ninguém que estava no bar queria dar informações sobre quem seria os autores do crime; que quando chegou no dia seguinte, haviam várias pessoas comentando que quem executou a vítima eram o “Smit” e o “Xerequinha”; que essas pessoas falaram que não queriam depor; que não tem como saber exatamente quem estava no bar; que pela experiência que tem, é muito comum que as pessoas não queiram dar depoimentos contra os acusados, pois é basicamente assinar a certidão de óbito; que as testemunhas têm medo de depor contra os acusados; que foram apreendidas duas armas de fogo com eles e que a balística feita deu inconclusiva; que as primeiras informações que receberam foi do Dr. Sperandio; que segundo seus colaboradores, os autores dos crimes eram o “Cazoi” e o “Galo Cego”, mas depois, aprofundando as investigações, eles verificaram que não foram eles; que os autores do crime foram o “Smit” e o “Xerequinha”; que pela investigação que foi feita, a vítima teria sido pega de surpresa; que os acusados estavam escondidos no meio do mato, de tocaia, e quando viram a vítima foram até lá e a executaram; que confirma todos os relatórios assinados; que a delegacia não formalizou as testemunhas; que ninguém queria prestar depoimento na delegacia por medo; que não participou de nenhuma oitiva na delegacia; que o Thiago foi preso após esse crime, pois antes desse crime já havia um mandado de prisão em aberto contra ele; que foram apreendidas duas armas de fogo, porém não sabe com quem exatamente estavam as armas; que não sabe como os autores chegaram ao local do crime; que as testemunhas informaram que um dos homens estava com cabelo branco e com uma tatuagem no pescoço, e em relação ao outro não tinha características; que acha que os autores estavam encapuzados; que Thiago começou a ser suspeito, pois alguém havia soltado o apelido dele: “Xerequinha”, e com nas investigações foi apurado que ele estava envolvido; que não sabe se em algum momento o Thiago foi preso com “Cazoi”, “Galo Cego” ou com “Robert”; que não ouviu falar se Thiago havia praticado algo contra Reginaldo antes; que a sua participação nesse processo são os relatórios iniciais e o levantamento em campo; que eles chegaram no “Smit” e no “Xerequinha” pelos comentários do bairro; que as únicas pessoas que não se opuseram em prestar depoimentos foram Valquíria e Felipe; que haviam outras pessoas que alegaram que os acusados eram os autores do crime, porém essas pessoas não quiseram prestar depoimentos formalmente; que “Smit” havia declarado “guerra” contra Reginaldo em um bar em que eles estavam assistindo a um jogo do flamengo alguns dias antes do crime (...).” (Testemunha PCES Luiz F. Rangel, às fls. 314-mídia).

“(...) o declarante afirma que conhece os dois acusados por ter atuado na investigação deles; que as testemunhas confirmaram os apelidos de cada um dos acusados; que foi ele quem conduziu o IP e que, pelas investigações, os autores do crime foram o Smit e o Xerequinha; que as investigações mostraram que a vítima tinha um envolvimento no tráfico de drogas na região conhecida como Chapadão, em Nova Almeida, Serra/ES, e que poucos meses antes do homicídio a vítima já havia sofrido uma tentativa de homicídio na região; que nessa tentativa, a própria vítima havia relatado para sua irmã que quem estava por trás dessa situação seria o Robert Smit, que seria uma rival dele, teria uma disputa com ele no tráfico; passado isso, a vítima foi presa por porte ilegal de arma de fogo e certo tempo depois foi colocada em liberdade; que a vítima foi intimada na delegacia de Fundão, porém não se recorda se ele foi intimada para depor sobre a tentativa de homicídio ou por causa de auto de prisão em flagrante; que quando ela está voltando da delegacia de Fundão, a vítima relata que os autores que haviam tentado matá-la passam de carro perto ao ponto de ônibus que ele estava aguardando, fazendo com que a vítima saísse correndo indo para a casa de seus familiares, conforme apurado um dos integrantes desse carro era o Robert Smit; passado isso, uma semana antes do crime uma testemunha relata que em um dia de semana recebeu uma ligação da vítima que estava em um bar em Rio Preto, inclusive no mesmo bar que ele foi assassinado e pediu para que essa testemunha que era o seu sobrinho fosse até lá para buscar ele, pois ele estava bebendo e esse sobrinho da vítima vai até lá e busca ele; que quando eles estão no carro retornando para casa, a vítima relata ao sobrinho que o Smit realmente havia declarado guerra contra ele e esse sobrinho menciona a vítima que como ele estava com essa desavença, não era prudente que ele ficasse se embriagando em bares até tarde na rua; passado isso, na data dos fatos, a vítima estava no bar tarde da noite, quando de acordo com testemunhas, dois homens vieram de maneira surpresa e efetuaram vários disparos de arma de fogo diretamente contra a vítima; que essas testemunhas relataram que um dos autores possuía uma marca muito características, que era uma tatuagem no pescoço, e em relação ao outro autor o indivíduo estava com o cabelo amarelo, como se estivesse tingido; que com o avançar das investigações algumas testemunhas apontaram para que esse indivíduo que tinha uma tatuagem no pescoço era a mesma pessoa que já havia declarado guerra contra a vítima anteriormente, que seria o Robert Smit, enquanto o outro autor seria um parceiro do Smit no tráfico de drogas; que eles atuavam no tráfico na região de Gaivotas, Nova Almeida, Serra/ES; que esse indivíduo seria o Xerequinha, qualificado como Thiago Duarte; que o depoente reafirma que não foi só “ouvir dizer”, as testemunhas viram essas características dos autores; que a balística informou que foram recolhidas capsulas .380 e projéteis de calibre .38, indicando que foram pelo menos dois atiradores; que a facção que estava lá instalada era coordenada pelo Robert Smit, tendo como importante aliado o Thiago, vulgo Xerequinha; que o declarante alega ainda que o Robert Smit era um dos lideres de tráfico, que coordenava a facção que estava ali estabelecida; o declarante alega também que Smit negou o homicídio, pois ele falou que na noite do crime ele estava em um baile organizado pelo pessoal do Primeiro Comando de Vitoria, por isso o declarante acredita que o Smit tinha uma ligação com essa facção, que coordena praticamente uma grande parte do estado; o declarante relata que o Smit não relatou onde seria esse baile, mas o declarante acredita que esse baile foi realizado na Serra; o declarante relata que no depoimento do Xerequinha, ele negou o homicídio, mas relatou que conhecia o Smit de loga data, moravam na mesma região Gaivotas e que inclusive estava preso no mesmo processo relacionado ao tráfico de drogas e associação ao tráfico; o declarante relata que de acordo com as investigações os autores já chegaram de surpresa, efetuando disparos, sem nada dizer com a vítima; (...); que reafirma que essas informações que recebeu não foram do tipo ouvir dizer (...)” (Testemunha PCES Dr. André Jaretta, às fls.378-mídia).

“(...) o depoente trabalhava de Uber e de vez em quando ele fazia corrida para a vítima; que só levou a vítima naquele bar uma vez; o depoente afirma que a vítima não comentou com ele sobre o atentado em Praia Grande; que a vítima já tinha arrumado problemas com o Smit em um bar, por causa do pai do Smit que tinha arrumado problemas com o depoente, mas os dois se resolveram na hora mesmo; o depoente relata que foi ele que levou a vítima ao bar, pois eles estavam juntos, chegou um certo momento ele quis ir embora e a vítima queria ficar mais, então ele foi embora e deixou a vítima lá; o depoente relata que eles chegaram nesse bar as 6h da manhã e começaram a beber, quando foi chegando as 14h ele foi embora, pois ele estava muito cansado e deixou a vítima lá; o depoente alega que não ficou sabendo a hora que ele morreu; o depoente informa que no momento que eles chegaram tinham poucas pessoas, mas alega que não sabe se o bar encheu depois; o depoente não sabe como os autores foram no local do crime; o depoente alega ainda que não ouviu falar das características dos autores; o depoente não sabe se o Smit tem envolvimento com drogas e nem sabe se a vítima tinha envolvimento com tráfico de droga; que o depoente alega que nenhuma das partes envolvidas tinha conflitos um com o outro; o depoente afirma que em momento algum ele alegou quem era o autor do crime; o depoente informa que não ouviu ninguém comentando nada sobre os autores, e nem suas características; o depoente alega que na mesa do bar estava ele, o Vitor e o Reginaldo, alega ainda que não teve nenhum problema com os acusados; o depoente afirma não saber se os acusados tinham envolvimento com tráfico de drogas; o depoente informa que a vítima não falou nada com ele em relação a tentativa de homicídio; o depoente relata que quando chegou na delegacia para dar seu depoimento, os policiais já começaram perguntando se ele conhecia os acusados, pois eles já sabiam quem eram os autores do crime; o depoente alega que o homem da fls.42, não apareceu no bar naquele dia; o depoente afirma ainda que o Robert Smit também não apareceu no bar naquele dia; o depoente relata que só soube dos acusados quando foi prestar seu depoimento na delegacia. (...)” (Testemunha Felipe Gomes Silva, às fls. 314-mídia)

“(...) a depoente informa que é a proprietária do bar que ocorreu o fato, relata que o bar fica localizado perto da escolinha desativada, fica localizado no Rio Preto; a depoente relata que o disparo que ocorreu contra a vítima foi na entrada do portão do bar, mas ela não viu na hora que ouviu o disparado, pois tinha entrado para a cozinha para montar um açaí, ela entrou e fechou a porta, depois de um tempinho veio uma menina até ela gritando “mataram um homem ali”, no mesmo tempo que essa menina abriu a porta para entrar, ela fechou a porta, a depoente alega que ficou perguntando quem que eles tinham matado, e a mulher falou que achava que era o irmão da depoente, quando a mulher falou isso ela foi correndo para abrir a porta, e viu que era um homem deitado no chão; a depoente alega ainda que a vítima nunca tinha ido no bar antes, que era a primeira vez dela no bar; a depoente alega que não tinha muita gente no bar; a depoente alega ainda que no dia do fato ocorrido, na parte da tarde o Paraíba foi até o bar e jogou flores no chão da rua e falou assim “Hoje, morre um aqui”, a depoente alega que depois disso ela ficou um pouco ressentida, tanto que não bebeu quase nada de bebida alcoólica; a depoente relata que o Paraíba era uma pessoa muito conhecida no bairro, mas alega que desde que o bar fechou, ela não viu o Paraíba mais; a depoente alega ainda que no dia que a vítima morreu a depoente ficou no prejuízo, pois a vítima estava consumindo e alegou que pagaria a depoente depois; a depoente relata que a vítima chegou no bar antes de 12 h, e que estava sozinho; a depoente relata também que a vítima não arrumou problema com ninguém ali do bar, relata ainda que a vítima falou que só iria embora as 23 h; a depoente não se recorda se tinha um rosto desconhecido no bar naquele dia, além da vítima; a depoente alega ainda que se os motoristas estivessem mais rápido na moto, o disparo que foi efetuado, teria acertado nela; a depoente alega ainda que pelo o que o PM falou com ela o disparo foi bem perto da vítima, ela usou a expressão “queima roupa”; a depoente relata que o PC encontrou ela e levou ela para fazer o depoimento; a depoente relata que ninguém comentou nada com ela sobre quem eram as pessoas que haviam cometido o crime, pois ela alega que quando ouviu os disparos todos correram e ninguém prestou atenção exatamente em quem havia disparado contra a vítima; a depoente relata que no momento que ocorreu o crime ela puxou o filho dela para dentro do bar e abaixou a porta, pois estava tremendo de medo, que ocorresse alguma coisa com ela e com os seus familiares, alega que ficou lá dentro do bar até um 2 h, momento em que tiraram o corpo da vítima; a depoente recorda que a vítima chegou com um sobrinho, porém esse sobrinho foi embora por volta de 12 h, alega ainda que não teve contato nenhum com esse sobrinho, exceto no momento em que o sobrinho ia no balcão comprar mais bebida; a depoente reafirma que dentro das pessoas que frequentavam o bar, as únicas pessoas que foram de diferente lá, foi a vítima e o sobrinho; a depoente afirma não conhecer nenhum dos dois acusados, reafirma ainda que nenhum nos dois estavam no bar; a depoente relata que o seu esposo, quando eles estavam saindo do bar para ir para o mercado, falou assim para quem estava no bar “Gente, pelo amor de Deus, não deixa acontecer nada com o meu bar não heim”, a depoente alega que não sabe o porque que o seu marido falou isso, mas supõe que é porque a vítima nunca tinha ido no bar, e alega ainda que o seu marido havia comentado com ela que estava com um pressentimento ruim; a depoente relata todas as pessoas que estavam no bar naquele dia, Kaylane, Ana Vitoria, Fabiana e três amigas, Lucas, Leo o cunhado, o esposo da depoente, Diana, a depoente alega que nenhuma dessas pessoas chegou até ela para falar que havia vido quem tinha efetuado o disparo, ou para falar que tinha vido as roupas que as pessoas que cometeram o crime estavam usando; a depoente alega que depois de um tempo a polícia foi fazer uma batida de rotina e começaram a fazer umas perguntas relacionadas ao crime, e a depoente relata que pelo o que ela entendeu quem havia disparado naquele dia tinha passado em frente o bar com uma mochila de moto para verificar quem estava no bar, depois eles estacionaram e foram até o bar pela escolinha que havia ali, a depoente alega que pelas perguntas que estavam sendo feitas pelos Policiais era isso que havia ocorrido; a depoente alega ainda que tem uma história que um tempinho atrás a vítima tinha sido baleada em Praia Grande; a depoente alega ainda que no bairro que reside não existe câmera de segurança; a depoente retrata o depoimento dado em delegacia, afirmando que não se lembra da vítima ter ido no bar um dia antes; a depoente reafirma que a vítima chegou no com o sobrinho de carro, alega ainda quando a Diana estava indo atrás da escolinha para urinar, a vítima estava indo atrás dela, mas a depoente alega não saber o que os dois faziam lá; a depoente reafirma que o crime ocorreu por volta das 23 h, e alega que havia umas três mesas no bar nesse momento, afirma ainda que havia dez pessoas no bar no momento do fato ocorrido; a depoente relata que não sabe quantos tiros foram disparados e nem ouviu o pessoal dizer, pois no momento dos disparos todas saíram correndo; alega ainda que não sabe por qual meio de transporte os autores do crime estavam e nem ouviu dizer; a depoente informa que não viu nenhuma marca de tiros no bar e nem na varanda; que a vítima já chegou no bar embriagada; que a vítima não tinha condições de se defender.(...)”. (Testemunha Agleitiana Manoel Souza, às fls. 346-mídia).

“(...) o depoente afirma não conhecer nenhum dos dois acusados, mas alega conhecer a vítima; o depoente relata que não participou da investigação, somente passou algumas informações preliminares no início da investigação para os PCES da DHPP, alega ainda que o inquérito policial foi tocado pelo Dr. André Jaretta; o depoente afirma que a vítima era envolvida com o tráfico de drogas e roubos; o depoente alega que na primeira passagem que foi feita como Delegado em Aracruz, o depoente apurou investigações que a vítima era acusada de crimes contra patrimônio, inclusive assalto, alega ainda que na segunda passagem da vítima, o depoente ficou sabendo que ela estava envolvida com tráfico de drogas em direção a Fundão; o depoente relata que há um tempo ele tem a colaboração de alguns dos moradores daquele bairro e alega que recebeu uma informação de que quem havia matado a vítima foi um tal de Smit e o Xerequinha; o depoente alega que os colaboradores dele informaram que o Smit era o Robert Smit, porém em relação ao Xerequinha, os colaboradores não deram o nome; o depoente alega ainda que os dois acusados tinham envolvimento com tráfico de drogas do Bairro Gaivotas, que é Município da Serra/ES, mas que muito próxima do bairro Direção; o depoente reafirma que os seus informantes, são da região de Nova Almeida e Praia Grande, alega ainda que os seus informantes não presenciaram os fatos, mas tem o conhecimento da realidade, alega ainda que os informantes não tem envolvimento com crimes, e tem a ficha limpa; o depoente relata que o que ele passou de informação para o pessoal do DHPP, foi o seguinte contesto, houve uma festa, o depoente não se lembra ao certo o tema da festa mas acredita que seja a final de algum campeonato do jogo do flamengo, nessa festa houve um desacerto e de um lado estava a vítima junto com alguns traficantes da Direção e do outro lado havia traficantes do bairro Gaivotas e parece que a vítima havia disparado naquela festa e por causa disso começou uma guerra entre eles, um pouco antes desse homicídio, esse grupo tentou matar a vítima em Praia Grande, porém não conseguiram; o depoente alega ainda que esse mesmo grupo Gaivotas havia arrumado problemas e desavenças com um rapaz chamado Léo Bae, que também estava envolvido com tráfico de drogas; o depoente relata que o Leo havia se juntado com a vítima, isso intensificou a briga entre as gangues mais ainda; o depoente alega ainda que no dia do fato ocorrido alguém próximo da vítima leva ela ao bar, depois de um tempo essa pessoa se ausenta, deixando somente a vítima no bar, e os acusados vão até lá e executam a vítima; o depoente relata ainda que na época as pessoas falaram que as armas eram uma pistola cromada e a outra arma era um revólver; que passou essas informações para o delegado e para os investigadores; que o colaborador dele havia descoberto que havia uma testemunha ocular; que não se recorda exatamente em qual delegacia ele estava naquele período, mas alega que estava na região, ou em Fundão, ou Aracruz, ou João Neiva; o depoente afirma que todos os colaboradores dele falaram para ele que ouviram dizer; que não tinha nenhum colaborador que estava presente no momento do crime; que o depoente relata que recebeu essa informação logo após o crime, logo no começo da investigação; o depoente alega que ele não chegou a entrar em contato com os familiares da vítima para ver se realmente havia ocorrido isso, pois ele não estava ligado diretamente no crime; o depoente afirma que todas as vezes que esse colaborador ajudou, eles conseguiram ter sucesso nas operações; o depoente alega que não pode revelar o nome do informante, pois ele está de frente de duas facções criminosas extremamente perigosas; o depoente reafirma ainda que o colaborador falou com ele que um dos executores do crime foi o Robert Smit, mas o outro executor só passaram para ele que foi o Xerequinha, e que pertencia aos moradores do bairro Gaivotas e que morava naquela região; o depoente alega que pelo o que soube o Xerequinha tem relacionamento com o pessoal do tráfico de drogas do Bairro Gaivota, mas alega não saber onde o Xerequinha mora; o depoente afirma que fora essas informações, ele não participou de nenhuma outra diligência (...).” (Testemunha PCES Dr. Leandro Sperandio, às fls.378-mídia).

“(...) que não conhece nenhum dos dois acusados; que a vítima estava envolvida com o tráfico; que antes dessa execução a vítima já havia sofrido um atentado antes, há uns 2 meses; que a vítima não havia comentado com ela em relação a quem havia tentado matar ele anteriormente, pois ele levou o tiro pelas costas e não viu quem havia disparado contra ele; que haviam boatos de que quem havia tentado matar ele anteriormente era o Cazoi, mas a vítima não falou nada sobre isso; que a vítima e o Smit tinham uma certa desavença, mas não sabe o motivo desse atrito; que a vítima não morreu no dia que foi na delegacia prestar depoimento; que o Felipe não estava com a vítima na hora do crime, pois eles foram juntos, porém chegou um certo momento da noite que o Felipe chamou a vítima para ir embora, mas ele não queria ir, nesse momento que ele pegou o carro e foi embora; que depois de um tempo havia aparecido um homem morto na região e ela ouviu dizer que ele que havia matado o irmão dela; o depoente alega não conhecer o Smit, e nem ouviu falar dele, e nem do Thiago; que não se sentiu ameaçada em momento algum, para prestar esse depoimento; a depoente alega que ficou sabendo que o irmão havia falecido por uma pessoa que passou de moto na casa dela e logo depois disso ela foi até o bar para verificar se era verdade; que quando chegou ao local estava quase vazio, com algumas viaturas; que só ficou sabendo do Smit pois o investigador falou com ela que ele era o suspeito; que a depoente não ficou sabendo se teve alguma discussão no bar, ou se a vítima já teria brigado com o Thiago antes; a depoente se lembra que os autores do crime chegaram no local a pé e que ouviu dizer que eram duas pessoas; a depoente afirma que não sabe se a vítima frequentava aquele bar; a depoente acredita que a vítima não prestou nenhum boletim na delegacia; a depoente não se recorda de ter ouvido características dos autores do crime; (...)”. (Testemunha Valquíria Gomes, às fls. 314-mídia)

Desta forma, os depoimentos das testemunhas supramencionadas além de se complementarem, corroboram as diligências realizadas na fase policial e judicial.

Nesta linha, pode-se perceber que aparentemente havia certa rivalidade entre a vítima, com atuação no tráfico de drogas de Chapadão, e o grupo de Gaivotas, chefiado por Robert, do qual Thiago era aliado, tendo esta animosidade, supostamente, se concretizado após evento em bar, quando Robert teria declarado “guerra” à vítima.

Ademais, não se trata de implicações genéricas, eis que as feições e marcas corporais narradas são similares às de Robert e Thiago, eis que o primeiro detém uma tatuagem no pescoço e o segundo já utilizou seu cabelo com mechas descoloridas.

Outrossim, o delegado responsável pelo IP, em juízo, enfatizou não se tratar de “mero ouvir dizer”, mas de elementos que se solidificaram à luz de vários depoimentos harmônicos.

Não obstante, é válido ressaltar o temor das testemunhas em crimes relacionados ao tráfico de drogas, o que explica a dificuldade das testemunhas formalizarem em audiência declarações pormenorizadas.

Por fim, no que tange ao
afastamento das qualificadoras reconhecidas
, novamente não assiste razão à defesa.

Isso, pois, pelos depoimentos das testemunhas visuais, resta-se aparentado que no momento do crime o bar, ora local do ocorrido, se encontrava cheio. Além disso, a vítima teria sido surpreendida com a ação criminosa, bem como estava desarmada e extremamente alcoolizada, sendo impossível sua defesa. Ademais, ressalta-se que o crime teria sido motivado por disputa de domínio do tráfico de drogas local.

Diante de tais fatos, mostra-se inviável o afastamento das qualificadoras do delito, pelo menos neste presente momento, devendo tal incumbência ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Finalmente, quanto ao pedido de
revogação da prisão preventiva
de acusado Thiago, observa-se que o réu já se encontrava custodiado cautelarmente durante a instrução criminal, razão pela qual, ainda subsistindo os requisitos autorizadores da prisão preventiva, entendeu o insigne magistrado
a quo
por manter a custódia preventiva.

Ademais, o processo está apto a ser submetido a Júri com a pronúncia do réu, sendo mais razão para custódia ser preservada.

Diante de todas as considerações expostas, deve ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou os recorrentes
ROBERT SMIT TEOFILO ROCHA e THIAGO DUARTE DA SILVA PEREIRA
ao Tribunal do Júri.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.